Tribunal: STF
Processo: HC 236304
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela  Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 186.086/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL. DISCORDÂNCIA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 28 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, “por meio das decisões proferidas nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, determinou a suspensão dos efeitos da alteração legal provida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 28 do CPP, isto é, continua em vigor a redação antiga, segundo a qual, ‘se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender’.” (AgRg no RMS n. 69.828/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).
2. Na hipótese, não consta que o magistrado singular tenha discordado do pedido de arquivamento, motivo pelo qual também não encaminhou a questão para apreciação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Antes de analisar a manifestação ministerial de arquivamento parcial do inquérito, determinou o encaminhamento dos autos à Polícia Federal de Sorocaba - SP, a fim de que os peritos tivessem conhecimento das declarações prestadas pelo corréu Walter perante a autoridade policial, bem como dos documentos do Apenso II daquele feito. Após prestados os esclarecimentos necessários e elaborado o Laudo Pericial n. 327/2019, o Juízo Federal abriu vista ao Ministério Público Federal, a fim de que tomasse conhecimento do resultado de tal laudo e dissesse se manteria ou não a manifestação de arquivamento do feito. O órgão ministerial determinou a realização de novas diligências com tramitação direta entre MPF e DPF e, somente após o término das investigações complementares é que ofertou denúncia contra o recorrente.
3. Ausência de ofensa ao regramento do art. 28 do Código de Processo Penal ou ao sistema acusatório, menos ainda usurpação de atribuição exclusiva da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.
4. Agravo regimental desprovido (doc. 1, p. 219).

A defesa técnica narra que o paciente e a empresa Potiguara Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 8.176/1991 e art. 55, caput, da Lei n. 9.605/1998, porque teriam realizado a extração irregular de argila e a execução de pesquisa de recursos minerais sem autorização legal.

Sustenta a nulidade absoluta da ação penal, inclusive da denúncia, por violação ao sistema acusatório, uma vez que o Magistrado de primeiro grau, diante da promoção de arquivamento parcial do inquérito policial, determinou a realização de prova pericial complementar não requerida pelo Ministério Público Federal - MPF, desrespeitando o art. 129, I, da Constituição; os arts. 3º-A e 28, ambos do Código de Processo Penal - CPP; e o art. 62, IV, da Lei Complementar n. 75/1993.

Expõe que, no dia 17/7/2019, o MPF promoveu o arquivamento do inquérito policial com relação ao crime do art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e requereu a sua remessa para a Justiça estadual, onde deveria ser procedida a “análise relativa ao crime previsto no art. 55 da Lei n. 9.605/1998”.

Alega que o Juiz Federal, ignorando e desrespeitando o procedimento previsto no art. 28 do CPP, determinou “o retorno dos autos à DPF/Sorocaba, a fim de que os peritos [tivessem] conhecimento daquelas declarações e dos documentos que formam o Apenso II e, se o caso, [prestassem] os devidos esclarecimentos”.

Sustenta que tal anômala decisão representou inequívoco desvirtuamento do procedimento legal de arquivamento de inquérito policial e retirou-lhe a sagrada posição de imparcialidade, uma vez que agiu na condição de efetivo coletor de provas, invadindo a atribuição exclusiva de uma das partes, maculando a ação penal com a mancha da nulidade.

Argumenta que, pelo sistema acusatório, a produção da prova compete unicamente às partes, sendo vedado ao magistrado se imiscuir em sua gestão, sob pena de romper a sua imparcialidade, sendo esta a exata situação dos autos, na medida em que o Magistrado Federal substituiu o órgão de acusação ao determinar que os peritos federais prestassem esclarecimentos.

Afirma que o acórdão impugnado, ao decidir que não teria “discordado do pedido de arquivamento”, pois, “antes de analisar a manifestação ministerial de arquivamento parcial do inquérito, determinou o encaminhamento dos autos à Polícia Federal de Sorocaba - SP, a fim de que os peritos tivessem conhecimento das declarações prestadas pelo corréu Walter, bem como dos documentos do Apenso II daquele feito”, desprezou que o titular da ação penal já tinha ciência do depoimento do paciente e dos documentos do Apenso II e, mesmo assim, promoveu o arquivamento parcial do inquérito policial.

Aduz, além disso, que o acórdão impugnado teria confirmado a vedada atuação probatória por parte do Magistrado Federal ao reconhecer que, em decorrência da determinação judicial, foi “elaborado o Laudo Pericial 327/2019”. 

Nesse passo, segundo alega, ao assim decidir, o acórdão impugnado confirmou a tese arguida pela pela defesa, pois reconheceu que o Juiz Federal adotou uma terceira opção não prevista em lei quando do exame da peça de arquivamento do inquérito policial.

Sustenta que, diante da promoção de arquivamento, além da proibição de substituição das partes na atuação probatória (art. 129, I, da Constituição), o Juiz Federal somente teria dois caminhos a seguir (art. 28 do CPP), quais sejam: 

(i) acolher a promoção de arquivamento parcial realizada pelo Ministério Público Federal e determinar a remessa dos autos para uma das Varas Criminais da Comarca de Itu/SP; ou 
(ii) discordar da promoção de arquivamento e enviar os autos para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que o órgão superior do Parquet Federal avaliasse a correção do encerramento das investigações na esfera federal.

Assevera que, com a adoção de uma terceira via, consubstanciada na determinação de retorno dos autos à Polícia Federal para que os peritos federais tomassem conhecimento do teor do depoimento do paciente e do parecer técnico defensivo, os quais já haviam passado pelo escrutínio do MPF, o Juiz Federal realizou atividades de investigação, coleta e gestão da prova, atributos que são, expressa e absolutamente, vedados ao juiz pelo sistema acusatório adotado pela Constituição Federal.

Diante disso, entende ser inegável que o Juiz Federal perdeu a sua posição de imparcialidade e se transformou num coletor de provas, pois agiu em substituição ao órgão acusatório, invadindo atribuição exclusiva do Ministério Público Federal e, em razão da determinação judicial, foram “prestados os esclarecimentos necessários e elaborado o Laudo Pericial n. 327/2019”.

Afirma que, produzida a prova pericial determinada pelo Juiz Federal e mais outras diligências encampadas pelo MPF, sobreveio o oferecimento de denúncia, recebida pelo mesmo Magistrado que desrespeitou o sistema acusatório e o procedimento do art. 28 do CPP.

Sustenta, ainda, a nulidade absoluta da ação penal diante da usurpação de atribuição exclusiva da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por parte do procurador da República subscritor da denúncia, uma vez que, realizada a promoção de arquivamento de inquérito policial, a sua revisão somente poderia acontecer pelo órgão superior do Ministério Público Federal, e não por procurador da República com atuação em primeiro grau.

Assevera, também, a ilicitude das demais provas produzidas, uma vez que são derivadas da indevida intervenção do Juiz Federal, produzidas em desrespeito à teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ao final, requer:

[...] a CONCESSÃO DA ORDEM para a reforma do acórdão ora impugnado, com o trancamento da referida Ação Penal, no que tange ao Paciente, ante a sua nulidade absoluta, inclusive da denúncia e de todas as provas decorrentes, por violação aos princípios acusatório, da inadmissibilidade das provas ilícitas e do procurador da república natural, como medida de JUSTIÇA (doc. 1, p. 17).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pelo seu indeferimento, em parecer assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ARTS. 55 DA LEI Nº 9.605/98 E 2º, CAPUT, DA LEI Nº 8.176/91. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL POR PARTE DO MPF. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA POR PARTE DO MAGISTRADO DE PISO. VIOLAÇÃO AO ART. 28 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF TAMPOUCO CONFIGURADA. ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA, POR FIM, DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (doc. 6, p. 1).

É o relatório. Decido.

O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma sobre os aspectos tratados nesta impetração:

[...]
Na hipótese presente, não consta que o magistrado singular tenha discordado do pedido de arquivamento, motivo pelo qual também não encaminhou a questão para apreciação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
Isto porque, antes de analisar a manifestação ministerial de arquivamento parcial do inquérito, determinou o encaminhamento dos autos à Polícia Federal de Sorocaba - SP, a fim de que os peritos tivessem conhecimento das declarações prestadas pelo corréu Walter perante a autoridade policial, bem como dos documentos do Apenso II daquele feito. 
Após prestados os esclarecimentos necessários e elaborado o Laudo Pericial n. 327/2019, o Juízo Federal abriu vista ao Ministério Público Federal, a fim de que tomasse conhecimento do resultado de tal laudo e dissesse se manteria ou não a manifestação de arquivamento do feito. 
O órgão ministerial determinou, assim, a realização de novas diligências com tramitação direta entre MPF e DPF e, somente após o término das investigações complementares é que ofertou denúncia contra o recorrente. 
Não vislumbro, assim, nenhuma ofensa ao regramento do art. 28 do Código de Processo Penal ou ao sistema acusatório, menos ainda usurpação de atribuição exclusiva da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
A questão já havia sido suscitada pela defesa em sua resposta à acusação, e refutada pelo magistrado singular, fazendo referência à manifestação ministerial nos seguintes termos, a qual também adiro como razão de decidir:
A respeito da alegação de usurpação de atribuição exclusiva do MPF, adoto como razões de decidir o trecho a seguir, extraído da manifestação do MPF de ID 91517115: “5. Não houve irregularidade em relação ao ocorrido, uma vez que o juízo não determinou a produção de provas ou a realização de diligências. 6. Com efeito, o juízo somente verificou que havia informações que deveriam ser conhecidas para realização da perícia, mas que foram juntadas aos autos após a elaboração do laudo pericial, razão pela qual devolveu os autos para que os peritos tivessem conhecimento das declarações e documentos pertinentes. 7. Nesse sentido, verifica-se que o Laudo Pericial de ID 44632808 - Pág. 77 ao ID 44632814- Pág. 16, foi produzido através de iniciativa da própria autoridade policial (ID44632808 - Pág. 64), em trâmite direto com o Ministério Público Federal, sem participação do juízo. 8. Ademais, após a complementação do laudo pericial não houve a insistência no arquivamento, embora esta oportunidade tenha sido oferecida pelo juízo (ID 44634705 - Pág. 31). O Ministério Público entendeu pela realização de novas diligências (ID 44634705 - Pág. 64) e, somente após o término das investigações, foi oferecida a denúncia. 9. Não houve, portanto, violação ao princípio acusatório.” (e-STJ, fls. 320-321; grifou-se.) (doc. 1, pp. 223-224).

Efetivamente, o acórdão impugnado não merece nenhum reparo.

Com efeito, o Juízo de origem não chegou a se manifestar sobre o pedido de arquivamento parcial do inquérito policial e nem tampouco determinou a produção de perícia complementar pelos peritos da Polícia Federal. 

Veja-se:

    1. Antes de apreciar a manifestação do MPF de fls. 169 e 170, considerando que as declarações de fls. 163-4 - que fazem menção ao laudo elaborado pela Polícia Federal -, assim como os documentos do APENSO II - onde há documento técnico elaborado em época contemporânea aos fatos tratados, foram prestadas e juntados depois da elaboração do laudo de fls.  68 a 89, isto é, sem o conhecimento dos Peritos Criminais Federais que subscreveram o trabalho técnico antes citado, determino o retorno dos autos à DPF/Sorocaba, a fim que os Peritos tenham conhecimento daquelas declarações e dos documentos que formam o APENSO II e, se o caso, prestem os devidos esclarecimentos.
    2. Com o retorno, imediatamente conclusos (doc. 1, p. 231 — grifado no original). 

Na realidade, antes de se manifestar sobre o pedido de arquivamento parcial formulado pelo MPF, o Magistrado de primeira instância limitou-se a determinar o retorno dos autos à Delegacia de Polícia Federal de Sorocaba/SP, a fim de que os peritos tomassem conhecimento das declarações prestadas pelo paciente, bem como de documentos do Apenso II, uma vez que tais elementos informativos haviam sido juntados aos autos em momento posterior à elaboração do referido laudo pericial. 

Assim, com as declarações do paciente e os documentos do Apenso II, os referidos profissionais elaboraram o Laudo Pericial n. 327/2019, complementando o Laudo Pericial n. 6/2019. 

Depois disso, o Juízo Federal de origem abriu nova vista dos autos ao MPF para que tomasse conhecimento do mencionado laudo e dissesse se manteria o pedido de arquivamento parcial do feito quanto ao crime do art. 2º da Lei n. 8.176/1991.

Então, o MPF manifestou-se pela realização de novas diligências com tramitação direta entre o órgão do Ministério Público e o delegado da Polícia Federal. 

Somente após o término das investigações complementares pela Delegacia de Polícia Federal de Sorocaba/SP o MPF ofereceu denúncia contra o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 55 da Lei n. 9.605/1998 e no art. 2º, caput, da Lei n. 8.176/1991, retratando-se, portanto, de sua manifestação inicial de arquivamento parcial.

De fato, o pedido de arquivamento parcial dos autos foi formulado em 17/7/2019, quando ainda vigorava a redação originária do art. 28 do CPP (anterior à Lei n. 13.964/2019), a qual estabelecia que o arquivamento do inquérito policial — e demais procedimentos investigatórios — deveria ser requerido ao juiz, que, se julgasse improcedentes suas razões, faria remessa ao procurador-geral para que este oferecesse denúncia, designasse outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistiria no pedido de arquivamento, ao qual, só então, o juiz estaria obrigado a atender (doc. 1, pp. 228-229).

Desse modo, o Poder Judiciário, por intermédio do art. 28 do CPP, exercia o controle sobre o inquérito policial, em obediência ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. 

No caso dos autos, como se vê, o Juiz Federal de primeira instância não discordou do pedido de arquivamento parcial formulado pelo MPF — na verdade, ele nem mesmo chegou a manifestar-se sobre ele —, de maneira que não seria necessária a manifestação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Com efeito, “[a] remessa dos autos ao Chefe do Ministério Público estadual pressupõe a discordância do magistrado com a posição do MP. Art. 28, do Código de Processo Penal [...]” (HC 80.201/MS, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 27/4/2001).

No mesmo sentido:

INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. OUTRO INQUÉRITO, COM BASE EM FATOS NOVOS. NÃO HAVENDO, NOS AUTOS, ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER SIDO ABERTO UM SEGUNDO INQUÉRITO COM BASE NOS MESMOS FATOS, TUDO INDICANDO QUE ASSIM OCORREU EM RAZÃO DE OUTROS FATOS, NÃO HÁ CABIDA PARA O TRANCAMENTO DESSE NOVO INQUERITO E DA AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE. NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR MALTRATADO O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DO CPP, SE O JUIZ NÃO DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO, MAS DETERMINOU A REMESSA DO PROCESSO AO JUÍZO DE OUTRA COMARCA, POIS SE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO OFERECEU A DENÚNCIA, NO JUÍZO DA 1A. COMARCA É PORQUE EXATAMENTE AS OCORRÊNCIAS NÃO SE PASSARAM NESTA, MAS SIM NAQUELA OUTRA (RHC 66.227/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho, Segunda Turma,, DJ 12/5/1989 — grifei).

Daí por que, tal como decidido pelo STJ, não verifico ofensa ao art. 28 do CPP, ao sistema acusatório ou usurpação de atribuição exclusiva da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 

Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, circunstâncias não presentes no caso.

Nessa linha:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 219.953 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/11/2022).
 
Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 200.172 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DELITUOSAS DE FORMA CLARA E SATISFATÓRIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ASSEGURA O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 190.414 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2020).
 
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/2007. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIO DE TESTE DE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS REGULAMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
I – A denúncia descreve conduta que, em tese, configura o tipo então previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997, uma vez comprovada a embriaguez do paciente por meio de teste de etilômetro.
II – Embora a impetrante tenha questionado a validade do teste de alcoolemia efetuado no paciente, aduzindo que o equipamento encontrava-se com a sua verificação periódica anual vencida, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo algum documento que comprovasse tal irregularidade.
III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.
IV – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção.
V – O paciente aceitou as condições da suspensão condicional do processo sem nenhuma oposição ou questionamento quanto ao que tinha sido assentado no auto infracional ou na denúncia e, atualmente, vem cumprindo devidamente as condições elencadas no acordo entabulado.
VI – Habeas corpus denegado (HC 114.597/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/4/2013 — grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2024.

Ministro Cristiano Zanin
Relator